Tribunal: STJ
Processo: 0801694-61.2020.8.20.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799696 - RN
(2024/0437885-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: ARTUR JOSÉ BARBOSA NETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIRMINO SOARES - RN016310
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
ESTABILIZAÇÃO
SUBJETIVA.
ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DE CESSIONÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Ação declaratória de inexistência de débito
A ação originária e as decisões anteriores
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra
instituição financeira, julgada parcialmente procedente em primeiro grau para anular
contrato de empréstimo, declarar a inexistência do saldo devedor, condenar à restituição
simples de valores e ao pagamento de indenização por dano moral. Posterior cessão dos
direitos creditórios objeto da lide à securitizadora, que interpôs apelação. O Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não conheceu do recurso por ilegitimidade da
recorrente, ao fundamento de que a cessão de crédito ocorreu após a citação e não contou
com a anuência do devedor para a sucessão processual, com base no
§ 1o, do
art. 109,
Código de Processo Civil.
2.
. Recurso especial interposto pela
O recurso especial e a decisão monocrática
cessionária, com fundamento no
III,
da Constituição Federal, alegando
art. 105,
a,
violação dos arts. 489, § 1o, e 109 do Código de Processo Civil e do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, por omissão do acórdão quanto à ausência de oposição expressa do
devedor à sucessão e à possibilidade de ingresso como assistente litisconsorcial (art. 109,
§ 2o, do CPC). O apelo nobre foi inadmitido na origem com base na Súmula n. 83 do STJ
e, em agravo, decisão monocrática desta Corte conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento, aplicando a Súmula n. 83 do STJ e
afastando alegada negativa de prestação jurisdicional, por entender correta a negativa de
sucessão processual pela falta de anuência da parte contrária.
3.
. Agravo interno interposto pela securitizadora contra a decisão
O agravo interno
monocrática, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, porque a
controvérsia não se limitaria à sucessão processual, mas também à possibilidade de sua
intervenção no feito como assistente litisconsorcial, nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 109,
e à inexistência de impugnação do devedor à sucessão. Pleito de reforma da decisão para
reconhecimento de ofensa à legislação federal e admissão de sua atuação no processo.
Documento eletrônico VDA56885260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5299bb34-b2d9-4028-83a0-821b9bfe527f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito realizada após o
ajuizamento da demanda e a citação das partes, sem anuência do devedor, autoriza a
sucessão processual do cedente pelo cessionário, à luz do
e § 1o, do
art. 109, caput
e (ii)
Código de Processo Civil;
saber se, indeferida a sucessão processual pela ausência
de consentimento da parte contrária, o cessionário tem direito de ingressar na lide como
assistente litisconsorcial, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, de
art. 109,
modo a viabilizar o exame de seu recurso de apelação pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Código de Processo Civil consagra a regra da estabilidade
art. 109, caput,
subjetiva da relação processual, de modo que a alienação da coisa ou do direito litigioso
não altera a legitimidade das partes, permanecendo o réu originário como parte legítima
mesmo após a cessão, salvo se houver sucessão processual admitida nos estritos termos
legais.
6. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência
art. 109,
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a sucessão processual em razão de
alienação posterior do objeto ou do direito litigioso depende de consentimento da parte
contrária; ausente a anuência, expressa ou tácita, a substituição processual da parte
originária pelo cessionário deve ser indeferida, mantendo-se inalterado o polo subjetivo
da demanda.
7. Embora indeferida a sucessão processual por ausência de consentimento do devedor, o
§ 2o, do Código de Processo Civil confere ao adquirente ou cessionário a
art. 109,
prerrogativa de intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou
cedente, assegurando a defesa de seu interesse jurídico na lide.
8. Ao deixar de conhecer integralmente da apelação interposta pelo cessionário, sob o
exclusivo fundamento de ilegitimidade decorrente da impossibilidade de sucessão
processual, o Tribunal de origem desconsiderou a possibilidade legal de intervenção do
cessionário como assistente litisconsorcial, violando o disposto no
§ 2o, do
art. 109,
Código de Processo Civil e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
que admite o ingresso do adquirente do crédito como assistente litisconsorcial, mesmo
quando inviabilizada a sucessão processual.
9. Impõe-se, assim, em juízo de retratação provocado pelo agravo interno, a reforma
parcial da decisão monocrática para reconhecer a possibilidade de intervenção da
cessionária como assistente litisconsorcial, determinar sua admissão no feito nessa
condição e devolver os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a
fim de que prossiga no julgamento da apelação, como entender de direito.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial, determinando a admissão da cessionária no feito como assistente
litisconsorcial e o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte para prosseguimento da análise da apelação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56885260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5299bb34-b2d9-4028-83a0-821b9bfe527f

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5299bb34-b2d9-4028-83a0-821b9bfe527f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799696 - RN
(2024/0437885-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: ARTUR JOSÉ BARBOSA NETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIRMINO SOARES - RN016310
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
ESTABILIZAÇÃO
SUBJETIVA.
ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DE CESSIONÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Ação declaratória de inexistência de débito
A ação originária e as decisões anteriores
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra
instituição financeira, julgada parcialmente procedente em primeiro grau para anular
contrato de empréstimo, declarar a inexistência do saldo devedor, condenar à restituição
simples de valores e ao pagamento de indenização por dano moral. Posterior cessão dos
direitos creditórios objeto da lide à securitizadora, que interpôs apelação. O Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não conheceu do recurso por ilegitimidade da
recorrente, ao fundamento de que a cessão de crédito ocorreu após a citação e não contou
com a anuência do devedor para a sucessão processual, com base no
§ 1o, do
art. 109,
Código de Processo Civil.
2.
. Recurso especial interposto pela
O recurso especial e a decisão monocrática
cessionária, com fundamento no
III,
da Constituição Federal, alegando
art. 105,
a,
violação dos arts. 489, § 1o, e 109 do Código de Processo Civil e do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, por omissão do acórdão quanto à ausência de oposição expressa do
devedor à sucessão e à possibilidade de ingresso como assistente litisconsorcial (art. 109,
§ 2o, do CPC). O apelo nobre foi inadmitido na origem com base na Súmula n. 83 do STJ
Documento eletrônico VDA56482741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: e63aad2d-f991-471b-b46e-3ade62a7c1d1

e, em agravo, decisão monocrática desta Corte conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento, aplicando a Súmula n. 83 do STJ e
afastando alegada negativa de prestação jurisdicional, por entender correta a negativa de
sucessão processual pela falta de anuência da parte contrária.
3.
. Agravo interno interposto pela securitizadora contra a decisão
O agravo interno
monocrática, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, porque a
controvérsia não se limitaria à sucessão processual, mas também à possibilidade de sua
intervenção no feito como assistente litisconsorcial, nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 109,
e à inexistência de impugnação do devedor à sucessão. Pleito de reforma da decisão para
reconhecimento de ofensa à legislação federal e admissão de sua atuação no processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito realizada após o
ajuizamento da demanda e a citação das partes, sem anuência do devedor, autoriza a
sucessão processual do cedente pelo cessionário, à luz do
e § 1o, do
art. 109, caput
e (ii)
Código de Processo Civil;
saber se, indeferida a sucessão processual pela ausência
de consentimento da parte contrária, o cessionário tem direito de ingressar na lide como
assistente litisconsorcial, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, de
art. 109,
modo a viabilizar o exame de seu recurso de apelação pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Código de Processo Civil consagra a regra da estabilidade
art. 109, caput,
subjetiva da relação processual, de modo que a alienação da coisa ou do direito litigioso
não altera a legitimidade das partes, permanecendo o réu originário como parte legítima
mesmo após a cessão, salvo se houver sucessão processual admitida nos estritos termos
legais.
6. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência
art. 109,
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a sucessão processual em razão de
alienação posterior do objeto ou do direito litigioso depende de consentimento da parte
contrária; ausente a anuência, expressa ou tácita, a substituição processual da parte
originária pelo cessionário deve ser indeferida, mantendo-se inalterado o polo subjetivo
da demanda.
7. Embora indeferida a sucessão processual por ausência de consentimento do devedor, o
§ 2o, do Código de Processo Civil confere ao adquirente ou cessionário a
art. 109,
prerrogativa de intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou
cedente, assegurando a defesa de seu interesse jurídico na lide.
8. Ao deixar de conhecer integralmente da apelação interposta pelo cessionário, sob o
exclusivo fundamento de ilegitimidade decorrente da impossibilidade de sucessão
Documento eletrônico VDA56482741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: e63aad2d-f991-471b-b46e-3ade62a7c1d1

processual, o Tribunal de origem desconsiderou a possibilidade legal de intervenção do
cessionário como assistente litisconsorcial, violando o disposto no
§ 2o, do
art. 109,
Código de Processo Civil e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
que admite o ingresso do adquirente do crédito como assistente litisconsorcial, mesmo
quando inviabilizada a sucessão processual.
9. Impõe-se, assim, em juízo de retratação provocado pelo agravo interno, a reforma
parcial da decisão monocrática para reconhecer a possibilidade de intervenção da
cessionária como assistente litisconsorcial, determinar sua admissão no feito nessa
condição e devolver os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a
fim de que prossiga no julgamento da apelação, como entender de direito.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial, determinando a admissão da cessionária no feito como assistente
litisconsorcial e o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte para prosseguimento da análise da apelação.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
TRAVESSIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, com fundamento na
Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 614-622).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE cuja ementa
guarda os seguintes termos (fls. 538):

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE
CRÉDITO REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA
DEMANDA E CITAÇÃO DAS PARTES. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO PROCEDE.
FALTA DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § 1o, DO CPC. O
ADQUIRENTE OU CESSIONÁRIO NÃO PODERÁ
INGRESSAR EM JUÍZO, SUCEDENDO O ALIENANTE
OU CEDENTE, SEM QUE O CONSINTA A PARTE
CONTRÁRIA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA
ESTABILIZAÇÃO
SUBJETIVA
DO
PROCESSO.
ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA INTERPOR A
Documento eletrônico VDA56482741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: e63aad2d-f991-471b-b46e-3ade62a7c1d1

PRESENTE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 554-559).
Nas razões do recurso especial, a parte agravante sustenta violação dos arts.
489, 1o, e 109 do Código de Processo Civil, além de ofensa ao
IX, da
§
art. 93,
Constituição Federal. Argumenta que o acórdão recorrido, ao não conhecer do recurso de
apelação por ilegitimidade da parte, incorreu em omissão e ausência de fundamentação.
Afirma que a Corte de origem não considerou a ausência de oposição expressa da parte
contrária quanto à sucessão processual e a possibilidade legal de seu ingresso no feito
como assistente litisconsorcial, nos termos do
2o, do CPC.
art. 109, §
O apelo nobre foi inadmitido pela Corte de origem com fundamento na
Súmula n. 83 do STJ e, por meio do agravo, subiu a esta instância, ocasião em que se
conheceu dele para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Na decisão monocrática agravada, consignou-se que o recurso especial não
poderia prosperar, visto que a via é inadequada para análise de dispositivo constitucional
e não ficou configurada negativa de prestação jurisdicional. Ademais, aplicou-se a
Súmula n. 83 desta Corte Superior, porquanto o entendimento do Tribunal local de
indeferir a sucessão processual por falta de anuência estaria em consonância com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a controvérsia não se
resume à sucessão processual, apontando que não houve impugnação do devedor e que a
decisão foi omissa quanto à possibilidade de a cessionária atuar na condição de assistente
litisconsorcial, pleito amparado pelo 2o do artigo 109 do Código de Processo Civil.
§
Defende que a manutenção da decisão consagra negativa de prestação jurisdicional.
Requer a reconsideração ou o julgamento colegiado.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 663).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Examinadas as razões do agravo interno, à luz dos fundamentos jurídicos
deduzidos pela parte agravante, conclui-se que a decisão monocrática agravada comporta
reforma.
Consta dos autos que ARTUR JOSÉ BARBOSA NETO ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização
por danos morais originalmente contra BANCO PAN S.A. Em primeiro grau, os pedidos
Documento eletrônico VDA56482741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: e63aad2d-f991-471b-b46e-3ade62a7c1d1

foram julgados parcialmente procedentes para anular o contrato de empréstimo, declarar
a inexistência do saldo devedor e condenar o réu à restituição simples de valores e ao
pagamento de reparação moral.
Interposta
apelação
por
TRAVESSIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., que noticiou ter adquirido os direitos creditórios
objeto da lide, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE não conheceu do recurso. O fundamento central foi a ilegitimidade da parte,
visto que a cessão de crédito ocorreu após a citação e não contou com a anuência do
devedor para viabilizar a sucessão processual, conforme impõe o artigo 109, 1o, do
§
Código de Processo Civil.
Na sequência, sobreveio decisão monocrática desta Relatoria que negou
provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83 do Superior Tribunal
de Justiça, ratificando a premissa de que a alienação do direito litigioso não altera a
legitimidade das partes sem o consentimento da parte contrária.
Todavia, em juízo de retratação provocado pelo agravo interno, verifica-se
que a controvérsia demanda reexame parcial.
Em regra, a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a
legitimidade das partes, de forma que, mesmo não sendo mais dono da coisa, o réu
continua a ser a parte legítima no processo, nos termos da regra do artigo 109,
, do
caput
Código de Processo Civil. No caso em exame, não houve consentimento expresso da
parte contrária no concernente à pleiteada sucessão processual, que fica, portanto,
indeferida, mantendo-se irretocável a decisão neste ponto específico.
Por outro lado, mostra-se possível a intervenção da TRAVESSIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. em conformidade com
o 2o do artigo 109 do CPC nos seguintes termos: "O adquirente ou cessionário poderá
§
intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente".
Ao obstar o conhecimento da apelação por completo, o Tribunal de origem
desconsiderou a prerrogativa legal do cessionário de atuar na defesa de seu interesse
jurídico na condição de assistente. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal
de Justiça orienta que, ainda que inviabilizada a sucessão processual pela ausência de
concordância da parte adversa, é assegurado ao adquirente do crédito o ingresso na lide
como assistente litisconsorcial.
Nesse sentido, citam-se os precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE
SUCESSÃO
PROCESSUAL
INDEFERIDO
NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS EM FAVOR DO
RECORRENTE, TORNANDO INVIÁVEL A CESSÃO
DELES. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DA PARTE
Documento eletrônico VDA56482741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: e63aad2d-f991-471b-b46e-3ade62a7c1d1

CONTRÁRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso em análise, o pedido de substituição do Banco
réu pela recorrente, no polo passivo não foi indeferido, na
origem, por falta de concordância dos recorridos, mas sim
porque, naquele momento processual, não havia mais
créditos em favor do Banco réu, tornando inviável qualquer
cessão desses créditos.
2. O Tribunal estadual deu provimento ao agravo de
instrumento para aceitar a intervenção da securitizadora
recorrente no processo de origem apenas na condição de
assistente
litisconsorcial,
indeferindo
a
sucessão
processual, pela ausência de concordância - tácita ou
expressa - da parte contrária.
3. A jurisprudência do STJ já proclamou que o
do
art. 109
CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação
processual, apenas permitindo a alteração das partes em
virtude de alienação posterior do objeto ou do direito
litigioso se a parte contrária concordar com a sucessão
processual. Caso não haja concordância, permanece
inalterada a relação subjetiva no processo, devendo
prosseguir entre as mesmas partes originárias.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp: 2643633 SP
Relator.:
2024/0166214-4,
Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
10/02/2025,
Publicação: DJEN
)
19/02/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
CESSÃO
DE
DIREITOS
POSSESSÓRIOS. ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
CONCORDÂNCIA
DA
PARTE
ADVERSA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA N. 283/STF
NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA
PARTE
CONTRÁRIA
COM
A
SUCESSÃO
PROCESSUAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA
.
AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
N.
7/STJ
IMPROVIDO.
1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do
recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. O entendimento deste Tribunal Superior é assente no
sentido de que somente se admite a alteração das partes,
em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito
litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão
processual. No presente caso, ficou claro que não houve a
concordância pela parte adversa, permanecendo, portanto,
inalterada a relação subjetiva no processo, devendo
prosseguir entre as mesmas partes originárias.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não
há como afastar as premissas fáticas e probatórias
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua
Documento eletrônico VDA56482741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: e63aad2d-f991-471b-b46e-3ade62a7c1d1

análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão
em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AR Esp
Rel Ministro MARCO
2.207.332/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
)
14/8/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CESSIONÁRIO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA. INGRESSO NA LIDE NA QUALIDADE DE
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL.
INTERESSE
JURÍDICO. EXISTÊNCIA.
1. O instituto da assistência é modalidade espontânea, ou
voluntária, de intervenção de terceiro, que reclama, como
pressuposto, interesse jurídico que se distingue do interesse
meramente
econômico
(Precedentes
do
STJ:
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.093.191/PE
Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 19.11.2008;
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
REsp 821.586/PR
Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 03.11.2008; AgRg no
Ag
Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta
428.669/RJ,
Turma, julgado em 19.06.2008, DJe 30.06.2008; AgRg na
Pet
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
5.572/PB,
Turma,
julgado
em
25.09.2007,
DJ
05.11.2007;
, Rel. Ministro Francisco Falcão,
REsp 763.136/RS
Primeira Turma, julgado em 04.10.2005, DJ 05.12.2005;
EDcl nos EDcl no AgRg na MC
Rel. Ministra
3.997/RJ,
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.06.2002,
DJ 05.08.2002).
2. O assistente luta pela vitória do assistido ou porque a sua
relação jurídica é vinculada àquele, ou a res in iudicium
deducta também lhe pertence. De toda sorte, além desses
fatores, o assistente intervém porque a decisão proferida na
causa entre o assistido e a parte contrária interferirá na sua
esfera jurídica.
3. Doutrina abaliza pontifica que: "Somente pode intervir
como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em
que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do
terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa
ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser
proferida entre assistido e parte contrária. Não há
necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação
jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria
dos casos. Por exemplo, há interesse jurídico do
sublocatário em ação de despejo movida contra o locatário.
O interesse meramente econômico ou moral não enseja a
assistência, se não vier qualificado como interesse também
jurídico." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo,
2006, pág. 232).
4. In casu, a requerente, cessionária de créditos decorrentes
do empréstimo compulsório sobre energia elétrica devidos
à autora, formula pedido de ingresso na lide na condição de
assistente litisconsorcial.
Documento eletrônico VDA56482741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: e63aad2d-f991-471b-b46e-3ade62a7c1d1

5. Deveras, a quaestio iuris atinente à possibilidade da
cessão de créditos decorrentes do empréstimo compulsório
sobre energia elétrica encontra-se pendente de julgamento
pelo rito do artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial
).
1.119.558/SC
6. Entrementes, as normas insertas nos artigos 42, § 2o (o
adquirente ou cessionário poderá intervir no processo,
assistindo o alienante ou o cedente), e 54, do CPC
("considera-se litisconsorte da parte principal o assistente,
toda vez que a sentença houver de influir na relação
jurídica entre ele e o adversário do assistido"), autorizam o
ingresso na lide do ora requerente na qualidade de
assistente litisconsorcial.
7. Agravo regimental desprovido, confirmando-se o
deferimento do pedido de ingresso da cessionária na lide na
qualidade de assistente litisconsorcial, a qual receberá o
processo no estado em que se encontra (artigo 50,
parágrafo único, do CPC).
(AgRg no REsp: 1080709 RS
Relator:
2008/0177218-4,
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento:
T1
24/08/2010,
- PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
10/09/2010.
Dessa forma, ainda que não se admita a substituição processual, tal como
consignado na decisão agravada, amparada por ampla posição jurisprudencial desta
Corte, cabe o ingresso da agravante como assistente litisconsorcial, a fim de que seu
recurso seja analisado pela instância de origem.
Portanto, ao extinguir a via recursal com base exclusivamente na ausência
de anuência para a sucessão, o Tribunal local violou a expressa previsão legal que
garante a intervenção de terceiro interessado no processo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para conhecer do
agravo e dar parcial provimento ao recurso especial interposto, determinando a admissão
de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. no
feito, na condição de assistente litisconsorcial, e o retorno dos autos ao TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE para que prossiga na análise
do recurso de apelação, como entender de direito.
Em razão do parcial provimento do presente agravo, afasto a majoração dos
honorários fixada na decisão de fls. 614-622.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56482741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:36
Código de Controle do Documento: e63aad2d-f991-471b-b46e-3ade62a7c1d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.799.696 / RN
Número Registro: 2024/0437885-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016946120208205102
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: ARTUR JOSÉ BARBOSA NETO
ADVOGADO : ALEXANDRE FIRMINO SOARES - RN016310
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: ARTUR JOSÉ BARBOSA NETO
ADVOGADO : ALEXANDRE FIRMINO SOARES - RN016310
TERMO
Documento eletrônico VDA56864736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 304c446e-4e98-4cb6-ab53-315d99161d3d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 304c446e-4e98-4cb6-ab53-315d99161d3d